Tribunal: STF
Processo: RE 322299
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DE TRIBUNAL REGIONAL QUE DECIDIU ACERCA DA
ATUALIZAÇÃO DE CONTAS DO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO
ADQUIRIDO.
        Recurso que se revela insuscetível de apreciação ante a
manifesta ausência de prequestionamento do tema constitucional nele
veiculado.
        Agravo desprovido.